Tribunal: TJMT
Processo: 1021793-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021793-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MT POWER TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 23.821.749/0001-03 (AGRAVADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°: 1021793-63.2021.811.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(A): MT POWER TRANSPORTADORA LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da
2a
Vara Especializada
da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá que, nos autos
do Mandado de Segurança
n.°
1034206-20.2021.811.0041
,
deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Revisitando os autos, em razão da petição Id. 68164504, verifico que, de fato, a Notificação n. 481330/1825/11/2021 encontra-se anexa ao processo no Id. 67473162, apesar de o documento estar nomeado como “Decisão MS LO DANTAS PROCESSO 1012426-15.2021.8.11.0000”.

Desta maneira, considerando que a decisão Id. 67922963 se deu com fundamento exclusivamente na equivocada ausência do referido documento, passo a nova análise do pedido liminar.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MT Power Transportadora LTDA – ME contra ato praticado pelo Superintendente de Controle e Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, objetivando em sede de liminar a imediata autorização para emissão de notas fiscais de serviço eletrônico (NFS-e), sem a exigência de quitação de débito referente a outra empresa de um dos sócios proprietários, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12016/2009.

Com a inicial vieram documentos anexos.

A Impetrante relata que teve sua emissão de nota fiscal suspensa pela SEFAZ/MT, por meio da Notificação n. 481330/1825/11/2021, sob a justificativa de que a LO DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, empresa de um dos sócios proprietários da MT Power, possui débitos de ICMS em aberto no sistema da Conta Corrente Fiscal do Estado de Mato Grosso.

Afirma que, ao condicionar a emissão de nota fiscal eletrônica à quitação de débitos na conta corrente fiscal do estado, principalmente quando se referir à empresa diversa, fere seu direito líquido e certo, o qual deve ser reparado por meio desde remédio constitucional.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

É cediço, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

In casu, verifico que a Impetrante manejou o presente mandamus visando à garantia do direito de emitir notas fiscais, não vinculando sua emissão a quitação de pendências tributárias.

Com efeito, destaco que o exercício regular da atividade econômica, especificamente, encontra respaldo nos artigos 5o, XIII, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição da República de 1988:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

(...)

Art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Diante disto, significa dizer que é direito de todos exercerem, livremente, qualquer trabalho, ofício ou profissão, bem como atividade econômica, dependendo esta de autorização de órgãos públicos somente nos casos previstos em lei.

O ilustre professor José Afonso da Silva, em comentário ao artigo 5o, XIII, da Constituição da República de 1988, explicita:

“O dispositivo confere liberdade de escolha de trabalho, de ofício e de profissão, de acordo com as propensões de cada pessoa e na medida em que a sorte e o esforço próprio possam romper as barreiras que se antepõem à maioria do povo. Confere, igualmente, a liberdade de exercer o que fora escolhido, no sentido apenas de que o Poder Público não pode constranger a escolher e a exercer outro”. (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 7.ed. atual. até a Emenda Constitucional no 66, de 13.7.2010. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 110)

Nesse contexto, é patente a afronta a direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que, sem a expedição dos documentos fiscais, se encontra impossibilitada de desenvolver sua atividade empresarial, fato que deixa evidenciado lesão ao seu direito, ensejador da concessão da liminar.

Ademais, vale ressaltar que o ato administrativo praticado se mostra ilegítimo, pois afronta normas constitucionais e, assim, obsta o próprio exercício da atividade.

Neste espeque, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se abusiva e ilegal a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal e da Súmula 547/STF. (N.U 1000731-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

A propósito, o colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu como ilícitas as atitudes do Fisco que impedem o contribuinte de exercer suas atividades pautadas pelo caráter meramente coercitivo. É o que vislumbro dos Enunciados das Súmulas nos 70, 323, 547:

“Súmula no. 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula no. 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula no. 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Desta maneira, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

Isto posto, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO a liminar vindicada para determinar à autoridade Impetrada que conceda a imediata autorização para Impetrante realizar emissão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e), sem condicionar à quitação de débito referente a ICMS na Corrente Fiscal da empresa LO DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP.

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-se do teor desta decisão (art. 7o, I, Lei no 12.016/09).

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. (art. 12 e § único da Lei no 12.016/09).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública”.

Aduz a parte Agravante que, diversamente do que alega a parte agravada, a aplicação da medida administrativa cautelar não inviabiliza as operações da empresa, pois esta pode emitir a documentação fiscal nas unidades de atendimento da SEFAZ.

Assevera, ainda, que não há ilegalidade no ato, pois o regime administrativo cautelar possui previsão na legislação estadual, bem como que
a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica encontra assento no art. 34, da Lei n.o 7.098/98 e artigos 2o e 4o, inciso V, da Portaria n.o 112/2017-SEFAZ.

Verbera, ademais, que o Regime Especial de Fiscalização não tem o objetivo de coagir o contribuinte a pagar eventuais valores devidos, ele busca apenas impedir que continue a acumular novos débitos.

Argumenta, também, que “
o caráter normativo dado ao writ não tem amparo legal, principalmente quando a fiscalização exercida pela Fazenda Pública está perfeitamente consolidada nos moldes da legislação vigente, resguardando o legítimo direito do interessado
”.

Pontua que a manutenção da decisão combatida, além de ofender a legislação tributária, coloca em risco de o fisco jamais conseguir ressarcimento dos valores inadimplidos, além de suportar aumento expressivo do passivo fiscal da parte agravada.

Por essas razões, requer (ID.
111766480
):

“a) Seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja intimada a parte agravada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para que seja cassada a decisão recorrida”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID.
120109474
).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO, no qual apresenta os mesmos argumentos já manifestados no agravo de instrumento, para requerer
retratação
da decisão, para
conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e paralisar os efeitos da decisão proferida na origem
(ID.
124665650
).

Intimado, nos termos do art. 134-A, § 1o, do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1o, do CPC,
a parte agravada não apresentou contrarrazões
(ID.
128792185
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 129509671).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da
2a
Vara Especializada
da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá que, nos autos
do Mandado de Segurança
n.°
1034206-20.2021.811.0041
,
deferiu a liminar pleiteada.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Na hipótese, em que pese os argumentos dispendidos pela parte agravante, esta não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, eis que, acerca do Regime Especial de Fiscalização, o Superior Tribunal de Justiça manifestou seu entendimento no sentido de que “
é possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, haja vista que, para esse mister, o fisco já possui meios próprios
” (STJ. REsp 1236622/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/03/2012).

Além disso, a despeito do que sustenta a parte agravante, é pacífico o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a restrição de emissão de notas fiscais eletrônicas, ao argumento de que a parte agravada possui débitos com o fisco, implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –– SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS — LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO À QUO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA - INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO– RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica
”.

(N.U 1013931-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (Grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO ATIVO CONCEDIDO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO – CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que concedeu efeito ativo em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a conduta do Fisco Municipal de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos
”.

(N.U 1009378-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELTRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“
Mostra-se abusivo e ilegal, passível de ser sanado pela via mandamental, o ato do Fisco de condicionar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFE-s) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. É possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários
(N.U 1012707-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)”.

(N.U 1001524-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (NFS-e) AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se abusivo e ilegal, passível de ser sanado pela via mandamental, o ato do Fisco de condicionar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. É possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribu
inte ao pagamento de seus débitos tributários”. (N.U 1012707-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

Desse modo, ao menos nessa quadra processual, não existem razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, eis que encontra-se em consonância aos precedentes desta Corte, bem como ante aos fortes indícios de violação ao direito líquido e certo da parte agravada.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 124665650).

Em suas razões recursais, em breve síntese, a parte agravante sustenta que legalidade da medida cautelar administrativa aplicada, bem como que esta não inviabiliza as operações da empresa agravada.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO (AGRAVO DE INSTRUMENTO)

A Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei no 9.425, de 2 de agosto de 2010, dispõe que:

Art. 17-I A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.

Já o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014, preceitua que:

Art. 216 A Secretaria de Fazenda utilizará Nota Fiscal Avulsa, de modelo próprio e de sua exclusiva emissão.

§ 1° A Nota Fiscal Avulsa será emitida nos seguintes casos:

I – nas saídas de mercadorias promovidas por pessoas não inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

II – na regularização do trânsito de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal;

III – nas eventuais saídas de mercadorias de repartições públicas, inclusive autarquias federais, estaduais e municipais, quando não obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

IV – em qualquer caso em que não se exija o documento próprio de expedição, inclusive na alienação de bens feita por não contribuinte do imposto.

[...]

Art. 916
A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

[...]

IV –
emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado
;

[...]

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

[...]

XI –
inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores
; [...]. [sem negrito no original]

Daí decorrente, possível a inclusão de
todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores
no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

Quanto à legalidade do enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, as Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido sobre a questão.

[...] Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1022075-51.2016.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de agosto de 2022).

[...] Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1029937-39.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 25 de julho de 2022).

Ademais, é de se registrar que, a suspensão do uso de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) decorre do disposto no artigo 916, IV, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014. Logo, cabe à agravada adotar as providências do artigo 216 do citado Regulamento quanto à emissão de documento fiscal.

Dessa forma, peço vênia à eminente Desembargadora Relatora para votar no sentido de dar provimento ao recurso e indeferir a liminar.

VOTO (AGRAVO interno)

Acompanho a Desembargadora Relatora para julgar prejudicado o agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022